Tribunal: TCU
Processo: 007.886/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Luiza de Sá Mirante do Carmo (XXX.291.695-XX) e de Maria Izabel Deiró Nunes (XXX.159.855-XX); 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Raimundo Andrade Pereira (XXX.293.365-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. comunique ao interessado cujo ato foi apreciado pela ilegalidade, o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato teve o registro negado, está ciente da presente deliberação; 9.3. alterar, no sistema Sisac, (i) o fundamento do ato da ex-servidora Luiza de Sá Mirante do Carmo para o "art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 47/2005, e art. 1o da Lei 10.887/2004 (aposentadoria especial) " e; (ii) o tipo de registro do ato de Maria Izabel Deiró Nunes de "inicial" para "alteração".